Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-86.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), ANTONIA ALMEIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 886.421.601-44 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV - CNPJ: 33.512.396/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DA DEVEDORA – ASSINATURA DA DESTINATÁRIA - MORA CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Da análise dos documentos colacionados aos autos pela agravada (comprovante de endereço), constata-se que a devedora é a titular do imóvel para o qual foi enviada a notificação extrajudicial e, mais, que a assinatura constante do aviso de recebimento é dela mesma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIA ALMEIDA DA SILVA SANTOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1043437-02.2022.8.11.0041, proposta pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO IV
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, haja vista que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço/número da casa diverso do informado no contrato.

Acrescenta que não foram esgotados os meios para localização da devedora que pudesse justificar o protesto por edital.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 160513186.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 162682161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme atenta leitura do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, a mora da devedora restou devidamente caracterizada.

É que, da análise dos documentos colacionados aos autos pela agravada (comprovante de endereço), constata-se que a devedora é a titular do imóvel para o qual foi enviada a notificação extrajudicial e, mais, que a assinatura constante do aviso de recebimento é dela mesma.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA FICHA CADASTRAL COMO ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.
- (N.U 1009184-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO MENCIONADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA

– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito
. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. “
(N.U 1000101-43.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021) (g.n.)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023